Tribunal: TJMT
Processo: 1005615-61.2020.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005615-61.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RIVALDO BISPO DA SILVA - CPF: 002.301.841-03 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAGNO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 998.869.361-34 (ASSISTENTE), EDSINOMAR MACIEL GONCALVES - CPF: 800.732.631-68 (ASSISTENTE), ELIZABETE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 791.120.301-63 (ASSISTENTE), ELIZABETE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 791.120.301-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVISSÍMA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA NÃO CARACTERIZADA; AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SOBRE REPARAÇÃO DOS DANOS
– PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA PARA GRAVE. SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DA REPAÇÃO CIVIL OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DEFORMIDADE PERMANENTE AFERIDA EM EXAME PERICIAL, CORROBORADO POR ANEXO FOTOGRÁFICO E REGISTRO DA VÍTIMA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – JULGADO DO TJMT - PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTE - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – INICIAL ACUSATÓRIA E CONTRARRAZÕES -
INDENIZAÇÃO ÍNSITA - VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT –
DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO [R$ 30.000,00] – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO

“
Se existente nos autos laudo pericial que atesta a presença do resultado qualificador do delito, consistente em deformidade permanente no rosto da vítima (cicatriz), deve ser mantida a qualificadora prevista no art. 129, § 2º, inciso IV, do CP
” (Ap nº 112964/2015).

O c. STJ firmou entendimento que para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano (AgRg no REsp 1834539/TO).

A indenização decorrente da violência doméstica e familiar, afigura-se ínsito a sua própria condição de vítima, que
“está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp nº 1819504/MS).

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...]”
(TJMT, AP N.U 0006463-84.2017.8.11.0064).

“
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005615-61.2020.8.11.0004- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE:

RIVALDO BISPO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por RIVALDO BISPO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças nos autos de ação penal (PJE – nº 1005615-61.2020.8.11.0004), que o condenou por
lesão corporal gravíssima a 4 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos causados à vítima - arts. 129,
§ 2º, IV,
do CP - (ID 86337486).

O apelante sustenta que: 1) não estaria caracterizada lesão corporal gravíssima, mas sim de natureza grave; 2) “
a condenação à reparação mínima fixada na sentença viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
”.

Pede o provimento para que seja desclassificada a lesão corporal gravíssima para lesão corporal grave. Subsidiariamente, afastada a reparação civil ou reduzido o valor indenizatório (ID 86337490).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 86337490).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Lesão corporal gravíssima em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pleito de desclassificação para lesão corporal grave. Inviabilidade. Ausência de laudo pericial complementar suprida pela prova oral. Simples observação do rosto da vítima que possibilita a verificação da deformidade permanente. Cicatriz na face que se enquadra no conceito de deformidade permanente (artigo 129, § 2º, IV, do CP). 2) Pretendido decote do valor mínimo fixado para reparação do dano (art. 387, IV, do CPP). Inviabilidade. Obrigação de indenizar que é efeito da condenação (art. 91, I, do CP). Parecer pelo desprovimento do recurso da defesa.”

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID

91067963)

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 24 de dezembro de 2020, por volta das 20:50hs, em uma residência situada na Av. Perimetral, Bairro Beira Rio, no Município de General Carneiro/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Elizabete Vicente de Oliveira, causando-lhe as lesões descritas no laudo preliminar de fl. 22-IP.
, conforme BOPM 2020.317237 de

fls.19/20, laudo pericial

de fls.22 e declarações vitimárias de fls. 42/45
.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima convivem por cerca de 03 (três) anos.

Na data dos fatos, ambos estavam em uma confraternização familiar, momento que o denunciado, por não aceitar que a ofendida ingerisse bebida alcoólica, arremessou um copo de vidro no rosto dela, provocando-lhe vários ferimentos incisos nas regiões frontal, nasal e perinasal, no supercílio direito, além de escoriações pela face (fotografia de fl. 23-IP).

Diante disso, as equipes da Polícia Civil e Militar foram acionadas, efetuando-se a prisão em flagrante do denunciado. Ao ser interrogado, ele negou a prática criminosa, afirmando não ter tido a intenção de lesionar a vítima (fls. 31/33-IP).

Pelo exposto, RIVALDO BISPO DA SILVA está incurso na figura típica descrita no art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, [...] deverá ser fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, nos moldes do que preceitua o art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal..”
(Nathalia Carol Manzano Magnani, Promotora de Justiça - ID
86337454
).

Em audiência de instrução, o Órgão do Ministério Público aditou a denúncia para imputar ao apelante o crime de lesão corporal gravíssima, em razão de deformidade permanente [cicatrizes faciais] (ID 86337482).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, ao proferir sentença oralmente, registrado seu dispositivo nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva, para
CONDENAR
o réu
Rivaldo Bispo da Silva
, dando-o como incurso nas penas do artigo 129 § 9º do Código Penal.

O crime imputado possui a seguinte tipificação:

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade ou a saúde de outrem:

Lesão corporal de natureza grave

§ 1º Se resulta:

I – Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;(...)

§ 2º Se resulta:(...)

V – deformidade permanente;(...)

Pena – reclusão, de dois a oito anos.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, de forma que a deformidade permanente será utilizada para qualificar o fato e dado fato de ter sido no rosto também será considerada na primeira fase da pena juntamente com a incapacidade para as ocupações habituais de forma que fixo a pena em
04 anos de reclusão
.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes)
.

Presente a agravante do artigo 61,inciso II alínea f e também a atenuante da confissão tais circunstâncias se compensam, sendo mantida a pena de 04 anos de reclusão.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em 04 anos de reclusão
. [...]

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Condeno o réu ao pagamento de R$ 30.000,00
a título de indenização pelo dano moral e estético sofrido pela vítima.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 86337486)

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Preliminar e anexo fotográfico (ID 8632799), Laudo Pericial nº 300.1.02.2021.002662-01 e Mapa Topográfico (ID 86337477), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Edsinomar Maciel Gonçalves, investigador de Polícia (ID 86327998), Magno Batista de Oliveira, policial militar (ID 86327998), Elizabete Vicente de Oliveira, vítima (ID 86327998), João Carlos de Oliveira, irmão da vítima (ID 86327998) e o apelante (ID 86327999).

Em Juízo, colheram-se as declarações Elizabete Vicente de Oliveira, vítima (ID 86337481), João Carlos de Oliveira, irmão da vítima (ID 86337479) e o interrogatório do apelante (ID 86337480).

Destacam-se do contexto probatório que:

- a vítima [Elizabete Vicente de Oliveira] e o apelante conviveram em união estável por aproximadamente 3 (três) anos (ID 86337454);

- na data de 24 de dezembro de 2020, por volta das 20h50min., na residência localizada na avenida Perimetral, bairro Beira Rio, no município de General Carneiro/MT, durante uma confraternização familiar, o apelante arremessou um copo de vidro no rosto da vítima, “
provocando-lhe vários ferimentos incisos nas regiões frontal, nasal e perinasal, no supercílio direito, além de escoriações pela face (fotografia de fl. 23-IP)
” (ID 86337454);

- a vítima Elizabete Vicente de Oliveira relatou, em ambas as fases da persecução penal, que estavam em uma confraternização familiar na residência da irmã do apelante; fez uma brincadeira “
dizendo que iria tomar uma caipirinha
”; o apelante não gostou disso, iniciou uma discussão, pegou o copo de vidro da sua mão e arremessou no seu rosto, “
causando diversos cortes na boca, nariz, supercílio, testa
”; foi socorrida por seu irmão e levada ao hospital local; as feridas estão demorando para cicatrizar; muitas pessoas perguntam a causa dos ferimentos, razão pela qual se sente constrangida e evita sair de casa, “
foram 27 (vinte e sete) pontos no rosto e 4 (quatro) pontos na boca
” (ID 86327998/ ID 86337481);

- João Carlos de Oliveira, irmão da vítima, em Juízo, asseverou que o apelante “tomou o copo das mãos da vítima e arremessou contra o rosto” dela; socorreu sua irmã, imediatamente, levando-a para o Hospital Municipal de General Carneiro; ato contínuo, registrou boletim de ocorrência (ID 86327998/ ID 86337479);

- o apelante, tanto na fase policial quanto judicial, narrou que estava ingerindo bebida alcoólica na companhia da vítima e de familiares, porém não gostaria que a vítima continuasse bebendo; a vítima estava com o copo próximo da boca, quando se sentiu provocado, tentou pegá-lo e o copo “explodiu”, causando os ferimentos na vítima (ID 86327999/ ID 86337480).

Dito isso, vejamos.

As declarações seguras e coerentes da vítima e de João Carlos de Oliveira [irmão da vítima], tanto em sede policial quanto em Juízo, revelam que o apelante arremessou um copo de vidro no rosto da vítima, causando “
vários ferimentos incisos nas regiões frontal, nasal e perinasal, no supercílio direito, além de escoriações pela face”
(ID 86337454)

Extrai-se do Laudo Pericial nº 300.1.02.2021.002662-01 e Mapa Topográfico, que as lesões corporais resultaram em “
feridas incisas em frontal em linha mediana e a direita, no supercílio direito, região nasal e paranasal à esquerda
” (ID 86337477).

O referido laudo é corroborado pelo anexo fotográfico (ID 8632799), bem como pelo registro da audiência de instrução, ocorrida em 4.2.2021, oportunidade em que a vítima exibiu extensas cicatrizes em seu rosto (ID 86337481).

A lesão corporal gravíssima pressupõe ofensa a integridade física que resulte, dentre outras consequências, deformidade permanente (CP, art. 129, § 2º, IV).

Em caso análogo, decidiu o c. TJMT:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL [...] EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA À DEFORMIDADE PERMANENTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO –
CICATRIZ EXTENSA NO ROSTO DA VÍTIMA – LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA IMAGEM EXIBIDA PELA OFENDIDA POR OCASIÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO [...]

Se existente nos autos laudo pericial que atesta a presença do resultado qualificador do delito, consistente em deformidade permanente no rosto da vítima (cicatriz), deve ser mantida a qualificadora prevista no art. 129, § 2º, inciso IV, do CP. [...].”
(Ap nº 112964/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – 17.2.2016)

Logo, a pretensão desclassificatória afigura-se improcedente.

Noutro giro,
verifica-se que o órgão ministerial de primeiro grau formulou pedido expresso de indenização por danos morais tanto na inicial acusatória, como nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID 86337454/ ID 86337483).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento que para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano. (AgRg no REsp 1834539/TO – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.10.2019)

Com efeito, a indenização decorrente da violência doméstica e familiar, afigura-se ínsito a sua própria condição de vítima, que
“está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp nº 1819504/MS - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 30.9.2019).

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...]”
(AP N.U 0006463-84.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2020).

Todavia, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização, mostra-se desproporcional, considerado que o apelante, em interrogatório policial, declarou ser vaqueiro na “Fazenda Ponte Alta”, no município de Montes Claros de Goiás/GO, com renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), possuir o ensino fundamental completo e ter uma filha, de modo que o pagamento da reparação cível poderia acarretar prejuízo no sustento próprio e/ou da sua família.

Com efeito, “
verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 17.12.2019).

Portanto, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (TJMT, Ap nº 0005473-98.2014.8.11.0064 – Rel. Des. Pedro Sakamoto – 11.3.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para reduzir para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a indenização pelos danos causados à vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021